Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707793-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO, LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO, WALQUIRIA LANNA E MELO APELADO: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES, WALQUIRIA LANNA E MELO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO, HENRIQUE MORAIS PUGA, PEDRO ROCHA IMBROISI, RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre os documentos novos juntados aos autos pelos apelados (ID no 30490478). Publique-se. Brasília, DF, em 6 de dezembro de 2021 14:34:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator